Tribunal: TJDFT
Processo: 0709437-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO. VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-POUPANÇA INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, INC. IV e X, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. Os valores constantes de conta-poupança, decorrentes de obrigação alimentícia e não superiores a 40 salários-mínimos, são impenhoráveis, a teor do disposto no inc. X do art. 833 do CPC.
3. As Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis.
4. Agravo de instrumento desprovido.